Tribunal: TJES
Processo: 5006489-96.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006489-96.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATAL INOCENCIO FERREIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006489-96.2024.8.08.0011

RECORRENTE.: NATAL FERREIRA

RECORRIDO.: BAZAM PICHAU INFORMÁTICA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO
NO
PRODUTO.
COMPORTAMENTO ADEQUADO DA FORNECEDORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA
. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO. SENTENÇA

MANTIDA
.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que
após adquirir um PC Gamer Mancer AMD Ryzen no valor de R$ 3.176,00 parcelado em 10 vezes no site da primeira requerida (com NF emitida pela segunda requerida), recebeu o produto em 07/05/2024, mas já no dia seguinte enfrentou problemas técnicos, abrindo uma reclamação (nº 5268516078). Dentro do prazo legal de 7 dias, em 12/05/2024, solicitou a devolução do produto defeituoso, mas, apesar dos reiterados pedidos, as empresas não responderam adequadamente, deixando o autor frustrado e sem solução, o que o levou a buscar medidas judiciais para garantir seu direito à devolução do valor pago.

Em sede recursal (ID. 13486176), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que é nítida a existência de dano moral, haja vista a inércia da recorrida ao não proceder devidamente com a resolução tempestiva do imbróglio.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 13486179), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13486173) dispôs que: “
Isto posto JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para 1. DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda reportado nos autos, e 2. CONDENAR apenas a 2ª ré a restituir o valor de R$ 3.176,90 em favor do autor, com correção monetária da data do desembolso (03/05/2024) até a citação (13/06/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa 3 Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Ademais, verifica-se, nos autos, que a Ré agiu em conformidade com os deveres legais de garantia, oferecendo ao Autor assistência técnica e a possibilidade de recolhimento do produto para análise ou substituição, conforme documentado (ID. 13486153). Contudo, o Autor não deu sequência às tratativas, deixando de responder aos contatos da empresa a partir de 13/05/2024, o que inviabilizou a solução extrajudicial.

Uma coisa é a empresa não seguir o Código de Defesa do Consumidor e não oferecer uma solução adequada do problema (reparo), gerando angústia no consumidor. A outra coisa é o consumidor se arrepender do negócio, querendo impor a fornecedora o seu desfazimento, sem fornecer a esta o prazo de 30 dias para reparo do equipamento, situação que não pode ser ignorada pelo julgador.

Dito isso, entendo que os transtornos alegados pelo Autor não ultrapassam os meros dissabores inerentes às relações de consumo, não caracterizando violação à dignidade humana ou aos direitos da personalidade. Imperioso mencionar, ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)